Tribunal: TJBA
Processo: 0000882-25.2014.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000882-25.2014.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JUAREZ DE MAGALHAES TELES

Advogado(s)
:
DANILO COSTA DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. MORTE DO DEMANDADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
ACOLHIMENTO.
NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO PARA HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS. ARTS. 313, INCISO I E 110, AMBOS DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

No caso em tela, ocorreu o óbito da parte demandada no curso do processo, porém comunicado após a prolação da sentença.

Necessidade de suspensão do processo e habilitação do espólio ou dos herdeiros, na forma dos artigos 110 e 313, I, ambos do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000882-25.2014.805.0076, em que figuram como Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado
JUAREZ DE MAGALHÃES TELES.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça